Tribunal: TJMT
Processo: 0001927-39.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001927-39.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DELCIO RAIMUNDI - CPF: 328.804.649-00 (EMBARGANTE), ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS ACLARATÓRIOS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRARRAZÕES - VIA INADEQUADA - MERA REDISCUSSÃO -ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração consiste em medida excepcional, condicionada ao requerimento da parte, bem como do preenchimento dos requisitos legais, dispostos no § 1º do art. 1026 do CPC

3.Verifica-se descabido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência quando formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.

4.Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DELCIO RAIMUNDI, contra acórdão lançado no recurso de apelação cível, que reformou a sentença, porquanto não houve a prescrição da pretensão punitiva uma vez que o auto de infração foi lavrado em 13/06/2011 e o processo administrativo foi instaurado na data de 08/07/2011, razão pela qual dou provimento ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição.

Aduz o Embargante que, o acórdão é omisso, posto que não enfrentou a prescrição relativa à aplicabilidade do Decreto Federal n° 20.91032, que foi considerado pelo magistrado
a quo
como sendo amparo para a sentença.

Ressalta que, “a fundamentação deixa clara a aplicação dos dois decretos e se não foi considerado o estadual por ser superveniente a existência do auto de infração – o segundo decreto da fundamentação sustenta a prescrição.”

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos, para que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito concedido o efeito modificativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a condenação em honorários recursais, conforme id.147862761.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão que, proveu o apelo, afastando a prescrição punitiva e intercorrente, oportunidade que requer ainda, a atribuição de efeito suspensivo

Inicialmente, aprecio o pedido de efeito suspensivo aos aclaratórios.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração consiste em medida excepcional, condicionada ao requerimento da parte, bem como do preenchimento dos requisitos legais, dispostos no § 1º do art. 1026 do CPC, a saber:

"§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação".

Como se vê, do texto legal a atribuição de efeito suspensivo aos embargos está condicionada à comprovação de relevante fundamentação e de risco de dano grave e de difícil reparação, que
in casu
inocorreu.

Isso porque, a matéria tida como omissão foi apreciada e aplicada a norma legal escorreita, afastando a prescrição punitiva e intercorrente, reconhecida equivocadamente pelo Juízo singular, assim ausente, a qualquer probabilidade de reverter o julgamento em seu favor, tampouco, pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração, pelo que para evitar tautologia, apenas reporto aos fundamentos do acórdão:

[...]O recurso de Apelação visa a reforma da sentença ao argumente de que não houve a prescrição da pretensão punitiva.A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, que assim dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [Destaquei]

Consta da sentença hostilizada que entre “a data de notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 140.247 – 15.8.2011 (fl. 40) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 963/SPA/SEMA/2017 proferido pela autoridade ambiental competente – 08.8.2018 (fl. 117-v) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos”

Saliente-se que diversamente do que consigna na sentença, entendo que antes da referida data, qual seja, 1º-11-2013, não podem ser aplicados os mencionados dispositivos do Decreto 1.986/2013 diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la".(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Registre-se que a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos, portanto, só podem ser computados a partir de novembro de 2013 até julho de 2017.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

Portanto, conforme esclarecido no voto condutor do julgamento do recurso acima mencionado ressaltou (...) que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator. Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela (...)

Sendo assim, tenho que a sentença deve ser reformada porquanto não houve a prescrição da pretensão punitiva uma vez que o auto de infração foi lavrado em 13/06/2011 e o processo administrativo foi instaurado na data de 08/07/2011, razão pela qual dou provimento ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Logo, não há qualquer vício no acórdão a ensejar a sua modificação, tampouco os requisitos ensejadores, para o deferimento de atribuição do efeito suspensivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

De todo historiado denota-se que o Embargante busca rediscutir a matéria, dada sua insatisfação com o desfecho do julgamento e que, lhe foi desfavorável porque, não acolheu a tese de prescrição.

Assim, ausente a propalada omissão.

Por fim, o Estado de Mato Grosso nas razões requer a majoração dos honorários sucumbenciais, contudo, oportuno consignar que o meio eleito pelo recorrido, afigura-se incomportável, ante a sua impropriedade, sendo exigível, para tanto, a via recursal autônoma, ou adesiva, motivo pelo qual entendo descabido o referido pedido.

Isso porque, além de as contrarrazões não se apresentarem como o meio adequado para impugnação da sentença, o mero requerimento de condenação do requerido "ao ônus de sucumbência" não é bastante para configurar a insurgência do ora recorrente contra a ausência de fixação da verba honorária e, muito menos, como pedido de majoração de honorários recursais.

Nesse sentido é, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. INSCRIÇÃO DO NOME AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MANTIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES, VIA INADEQUADA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1[...]5.
Verifica-se descabido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência quando formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. Inteligência da Súmula 27/TJGO. 6. Inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de dispositivos citados nas razões do apelo, para fins de prequestionamento, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo
. 7. Em razão do desprovimento do apelo, devem ser majorados os honorários recursais, ao teor do artigo 85, § 11 do Diploma Processual Civil. 8. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO 02759880420188090065 GOIÁS, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTA CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA DOS LANÇAMENTOS CAUSADORES DE DÚVIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PERÍODO DETERMINADO. PETIÇÃO INICIAL PADRONIZADA, QUE SERVIRIA PARA QUALQUER CASO. PRECEDENTES DO STJ. INÉPCIA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0013235-54.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - J. 28.11.2018)(TJ-PR - APL: 00132355420168160001 PR 0013235-54.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 28/11/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA.
Não incorre em omissão o acórdão que não fixa honorários advocatícios e tampouco majora os honorários recursais quando a sentença é silente em relação ao arbitramento da verba honorária e a parte interessada não maneja o recurso adequado, mas se limita a pugnar, de forma genérica nas contrarrazões, pela condenação do requerido "ao ônus da sucumbência".
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.16.043999-8/002, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)

À luz dessas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS , mantendo-se hígido o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023